Tribunal: TJMT
Processo: 1028167-55.2022.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028167-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes Falimentares]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (RECORRIDO), THAINAH MENDES FAGUNDES - CPF: 044.160.431-55 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 036.617.831-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO FALIMENTAR – AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO OU USO ILEGAL DE BENS – ART. 174 DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE A DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo disposto no art. 182 da Lei 11.101/2005, a prescrição dos delitos falimentares previstos na respectiva lei rege-se pelas disposições do Código Penal, “
começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial
”.

Transcorrido o prazo prescricional entre a data da decretação da falência e o recebimento da denúncia, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do acusado, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida na Ação Penal n. 1028167-55.2022.8.11.0002 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou extinta a punibilidade do réu
Silvio Zulli,
acusado da prática do crime falimentar previsto no art. 174 da Lei 11.101/2005,
pela prescrição da pretensão punitiva.

Em síntese, o
parquet
pugna pela reforma da decisão impugnada para que seja afastado o reconhecimento da prescrição, com o regular prosseguimento da ação penal (Id. 178360161).

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. n. 178360164).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 178360165).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso ministerial (Id. n. 183422659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, o Juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade do ora recorrido
Silvio Zulli
, acusado da prática do crime falimentar previsto no art. 174 da Lei 11.101/2005, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
postula a reforma da decisão a fim de que seja afastada a
prescrição e determinado o regular prosseguimento da ação penal.

Sem razão, contudo.

Na espécie, a denúncia narra o seguinte:

“Em 16/01/2009 foi deferido o processamento da recuperação judicial de ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA., TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA., MÉDIO NORTE DIESEL LTDA., AGROINDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA., COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE, ZULLI DIESEL LTDA., ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA., AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA., que juntas compõe o denominado “GRUPO ZULLI”.

Por sentença datada de 23/08/2012 foi declarada nos autos do processo autuado sob o nº 0000075-41.2009.811.0002, (cód. 219814), em trâmite na 4º Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, a FALÊNCIA da empresa ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA e demais empresas recuperação judicial, com a extensão dos efeitos da falência aos sócios SILVIO ZULLI, ISIDORO ZULLI, NICOLA CASSINI ZULLI, RUBENS ZULLI, ENIO ZULLI.

Foi determinado o lacramento e a arrecadação dos bens que compõem os ativos do grupo falido. (doc. 01). No dia 1º/10/2012 os falidos SILVIO ZULLI e ENIO ZULLI, por meio de seus procuradores, formularam pedidos em fls. 10.265/10.267 do processo de falência para permanecerem na posse de dois veículos: Camionete Marca Toyota, modelo Hilux, ano 2006, placa KAH 0439 e um veículo da marca Volkswagen, modelo Santana, ano 1994 e modelo 1995, na qualidade de depositários. (doc. 02). Foi determinado pelo Juízo a intimação do Administrador Judicial para se manifestar sobre o pedido formulado pelos falidos, oportunidade em que o informou que já havia postulado a entrega imediata dos bens móveis pertencentes a massa falida, solicitação entregue ao falido, SILVIO ZULLI em 04/09/2012, conforme se verifica no documento juntado em fls. 10.4109/10413, onde consta assinatura de recebimento pelo falido SILVIO ZULLI. (doc. 03). Nesta ocasião foram entregues os veículos: automóvel VW SANTANA, ano 05/05, cor prata, placa KAK 3066 e uma camioneta Ford, tipo PAMPA, ano de fabricação /modelo 95/95, cor marrom placa KAM 2009, conforme consta na informação prestada pelo antigo Administrador Judicial, em fls. 10.409 do processo nº 0000075-41.2009.811.0002 (cód. 219814). (doc. 04).

Anota-se que, com relação ao pedido de não entregar o veículo HILUX, ano/modelo 2006, placa KAH 0439 o administrador judicial opinou pelo indeferimento.

Muito embora o falido SILVIO ZULLI tenha sido cientificado em 04/09/2012 pelo administrador judicial sobre a necessidade da entrega imediata dos bens móveis, vem se recusando a devolver bem pertencente a massa falida consistente em uma camionete Toyota modelo HILUX, ano/modelo 2006, placa KAH 0439.

O crime falimentar perpetrado teve início com o uso de bem que sabia pertencente à massa falida, causando prejuízos aos credores por se recusar a devolver a res a quem de direito, ou seja, à massa falida. Inviabilizou e inviabiliza, assim, que possa ser alienado e seu proveito utilizado no processo falimentar.”
(Id. n. 178359286)

A inicial acusatória foi recebida no dia
31.8.2022,
consoante se verifica da decisão encartada no Id. n. 178359295.

Segundo disposto no art. 182 da Lei 11.101/2005, a prescrição dos delitos falimentares previstos na respectiva lei rege-se pelas disposições do Código Penal, “
começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial
” (
sic
).

No caso, a decretação da falência aconteceu em
23.8.2012
(Id. n. 178359288).

O delito imputado ao recorrido - art. 174 da Lei 11.101/2005 – prevê pena máxima de 4 anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, que deve ainda ser reduzido pela metade em razão de
Silvio Zulli
possuir mais de 70 anos, considerada a regra do art. 115 do mesmo diploma legal.

Assim, em observância aos marcos interruptivos e obediência a Súmula 592 do Supremo Tribunal Federal, entre a data da decretação da falência (23.8.2012) e o recebimento da denúncia (31.8.2022) decorreu mais de 10 anos, de modo que o
jus puniendi
estatal foi atingido pela prescrição, devendo ser extinta a punibilidade do acusado, conforme disposto no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023